Tribunal: STF
Processo: HC 205448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. posse de artefato explosivo. Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 681.888-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.